Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703863-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE MAGALHÃES GUIMARÃES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER, preso em 30/09/2019 e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que manteve a prisão preventiva do paciente. Afirma o impetrante, em síntese, que a sessão plenária para submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença foi marcada para 27/01/2022, mas foi cancelada após ofício do Ministério Público informando que não haveria possibilidade de nenhum promotor de justiça ser escalado para o Júri, porquanto não havia nenhum à disposição, sendo redesignado o julgamento para 23/03/2022, alegando, assim, ilegalidade e injustiça. Sustenta que a pronúncia é teratológica porque foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, o que está em desacordo com a jurisprudência dos tribunais, bem como alega que a prisão do paciente se arrasta há mais de dois anos, sendo “impositiva a concessão da ordem para despronunciar o paciente ou, ao menos, revogar a prisão preventiva para que o mesmo aguarde o julgamento em liberdade”. Assevera que houve violação ao art. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal, bem como menciona o princípio da duração razoável do processo e alega a existência de excesso de prazo. Assim, requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “e, sendo o caso, despronunciar, desde logo, o paciente relativamente à imputação que lhe é dirigida” (ID 32541929). É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, a existência de excesso de prazo, ilegalidade e injustiça, porquanto a sessão plenária foi desmarcada, bem como a decisão de pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial. Registre-se que já foram impetradas cinco anteriores ordens de habeas corpus em favor do paciente (HC 0720780-84.2019.8.07.0000, HC 0701131-02.2020.8.07.0000, HC 0704178-81.2020.8.07.0000, HC 0706664-39.2020.8.07.0000 e HC 0721283-37.2021.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, pandemia, excesso de prazo, ausência de revisão no prazo de 90 dias, dentre outros, estando o presente habeas corpus limitado à nova alegação de excesso de prazo e demais alegações acima. Antes de apreciar a alegação de excesso de prazo, anote-se que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito, mas dele desistiu, o que foi homologado por esta Relatoria, em 06/07/2021, não se prestando o habeas corpus para revisar a decisão de pronúncia. De todo modo, verifica-se que a alegação de que a decisão de pronúncia baseou-se em provas do inquérito, mostra-se inverídica, porquanto dela constam os depoimentos judiciais dos policiais e de outra testemunha, não havendo que se cogitar de ilegalidade nem que ela está em desacordo com a jurisprudência dos tribunais, afastando, ainda, a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sobre a convicção do juízo formada pela prova do contraditório judicial, e arts. 413 e 414, do referido código, sobre fundamentação da decisão de pronúncia. Confiram-se as anotações da decisão de pronúncia: “Da Materialidade Pelo que se depreende das provas colhidas no curso da instrução, bem como daquelas produzidas na fase inquisitória, a materialidade, entendida como os vestígios materiais dos fatos, ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 45634504); Laudos Periciais (IDs 45634496 e 45634489) e pela prova oral coligida. Dos Indícios Suficientes de Autoria Da mesma forma, há indícios suficientes da autoria atribuída ao réu, de homicídio triplamente qualificado, praticado contra a vítima JONATHAN FREITAS DOS SANTOS. Em suas declarações em juízo, o menor Kennedy afirmou não conhecer o réu e não saber nada sobre o crime. Não obstante, há fortes indícios de que ele estava no banco de trás do veículo de propriedade do réu, que era conduzido por Francineto (vulgo Preguinho), na hora e local do crime. Essa informação foi pela Testemunha Manoel, na fase inquisitorial e confirmada pelos agentes de polícia, ouvidos em Juízo. A testemunha policial, Josias, por sua vez, disse que: no curso das investigações, apurou que a vítima estava na frente da pizzaria do sr. Manoel, quando um veículo golf passou, conduzido por Francineto, tendo André (Dezinho) no banco do acompanhante e o menor Kennedy no banco de trás; o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima; as pessoas que estavam no local, incluindo o proprietário da pizzaria, de nome Manoel, visualizaram os ocupantes do carro e lhe disseram que seria o pessoal da AR 14; o sr. Manoel, na Delegacia, reconheceu o réu, por foto, como autor do crime de homicídio, dentre várias fotografias que lhe foram mostradas, de outras pessoas; o acusado era conhecido da polícia, por várias passagens, por outros crimes; no mesmo dia, à tarde, a “turma” do Jonathan foi à quadra de domínio de André (Dezinho) e, encontrando Francineto na esquina, o mataram; Kenedy fugiu; os dois grupos rivais são conhecidos na região e pelos policiais; Dezinho comanda o tráfico na região; tomou conhecimento imediato, do crime; o veículo envolvido no crime, de Dezinho, foi apreendido. Já o policial civil Alexandre acrescentou que: receberam informações sobre o crime; o sr. Manoel, dono da pizzaria, onde o crime ocorreu, esteve na delegacia e lhe foram mostradas diversas fotografias, dentre elas a do réu, tendo ele o reconhecido como o autor do crime; em represália, componentes do grupo ligado à vítima foram até o local onde o réu morava e mataram Francineto (Preguinho); conhece o réu, por passagens por tráfico de drogas e sabe que é suspeito de vários outros crimes. No interrogatório, o réu fez uso do direito de ficar em silêncio. Consta dos autos, ainda, o termo de reconhecimento do réu, (ID 45634495), feito na Delegacia de Polícia, pelo sr. Manoel” – negritos nossos. Outro ponto a ser esclarecido e rebatido é que a impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça à sessão de julgamento ocorreu por motivo de licença médica, o que foi comunicado com seis dias de antecedência. Consoante se verifica dos autos, a promotoria de justiça, em 12/01/2022, deu ciência da data da designação da sessão plenária designada para 27/01/2022. No dia 21/01/2022, foi enviado ofício da Corregedoria do MPDFT informando a impossibilidade de comparecimento à sessão, porquanto o promotor de justiça estava afastado pelo motivo acima e não haveria como designar membro substituto em tempo hábil, razão pela qual o Juízo de piso cancelou a sessão plenária e determinou seu reagendamento prioritário, tendo sido redesignada para 22/03/2022, o que configura motivo de força maior e justificável. Impende salientar, quanto ao excesso de prazo, que, consoante anotado no habeas corpus anterior, o réu foi pronunciado, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, bem como registrou-se que ele “responde por crime grave, praticado com violência, e já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que determina sua periculosidade e risco de reiteração delitiva, não havendo que se cogitar de sua soltura”. Trago à colação os fundamentos utilizados pela autoridade coatora na última decisão que revisou a prisão do paciente, proferida em 31/01/2022: (...) “Certo é que sua revogação é dependente da alteração do contexto fático que a motivou, já que se rege pela cláusula rebus sic standibus. A presença de seus requisitos foi detidamente avaliada, na oportunidade de sua decretação (ID. 100117817), assim: “(...) O “fumus comissi delicti” restou configurado, sendo analisado no momento do recebimento da denúncia retro. O “periculum libertatis” por sua vez, reside na gravidade concreta do delito e na prevenção de reiteração criminosa, hábeis a abalar a ordem pública, além de garantir a aplicação da lei penal. Os elementos de informação colhidos durantes as investigações apontaram que o homicídio seria decorrência da “guerra” de gangues rivais existentes na AR 14 e no condomínio Versalhes. Após a morte de Jonathan, ocorreram outros homicídios em sequência, cada um tendo como vítima um integrante de uma das gangues e como suspeitos os da outra, ocasionados por vingança e disputa pelo tráfico de drogas. Tais fatos apontam para a alta probabilidade de reiteração delitiva. Ademais, pelo modus operandi do acusado e seu comparsa, já morto, denotam a gravidade concreta do delito e a alta periculosidade daquele, sendo certo que, caso permaneça em liberdade, será motivo de insegurança na comunidade local. Por fim, como bem salientado pela Autoridade Policial e corroborado pelo Ministério Público, após o crime, o denunciado se evadiu do distrito de culpa, indicando o seu descaso para com as autoridades constituídas e sua intenção em não colaborar com a adequada elucidação dos fatos, bem como com a instrução processual, sendo certo que sua prisão também é imprescindível para a aplicação da lei penal (...)” (grifei) E, remanescem os pressupostos e fundamentos analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro, relativo à prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de sua autoria, o segundo, pautado na garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, foram delineados na decisão que decretou a prisão e corroborados pelos elementos colhidos durante a instrução processual que emprestam lastro à decisão de pronúncia. Assim, mantenho a prisão preventiva de ANDRÉ LUIS DA SILVA XAVIER, qualificado nos autos, nos termos do art. 312, 313 e 316, caput (a contrario sensu), todos do CPP”. Portanto, nenhuma ilegalidade evidenciada. Ademais, a prisão vem sendo revisada regularmente, consoante determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Assim, não há que se cogitar de desproporcionalidade, ilegalidade ou constrangimento ilegal, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022 15:45:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator